Tribunal: TJES
Processo: 0008088-79.2008.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008088-79.2008.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HELDER FARIA VAREJAO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0008088-79.2008.8.08.0347

RECORRENTE:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
HELDER FARIA VAREJAO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS COLLOR I E II. ADESÃO A ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco ao pagamento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes do Plano Collor II (janeiro de 1991), no percentual de 21,87%, acrescido de juros remuneratórios e contratuais. O poupador alegou prejuízos materiais pela aplicação de indexadores incorretos na vigência dos planos econômicos. O recorrente arguiu preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e, no mérito, defendeu a legalidade da conduta com base em normas de ordem pública e a ausência de direito adquirido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão:

1.

Verificar a legitimidade passiva da instituição financeira e a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

2.

Definir a subsistência de direito adquirido à recomposição de expurgos inflacionários de planos econômicos em face do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

3.

Determinar a reforma da sentença condenatória para adequação aos Temas 284 e 285 da Repercussão Geral e à ADPF 165.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva pela aplicação da teoria da asserção, visto que as condições da ação devem ser aferidas abstratamente a partir da petição inicial.

2.

Rejeita-se a prejudicial de prescrição, uma vez que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece o prazo vintenário para as ações individuais que discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança.

3.

No mérito, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar os Temas 284 e 285 de Repercussão Geral e a ADPF 165, pacificou a questão e fixou tese vinculante que reconhece a constitucionalidade dos critérios de atualização monetária federais, afastando a tese de direito adquirido a índices expurgados.

4.

Ausente o trânsito em julgado da decisão de primeiro grau, impõe-se a aplicação imediata do precedente vinculante da Suprema Corte (artigos 927 e 1.040 do CPC), o que esvazia o fundamento jurídico da cobrança compulsória pretendida pelo autor.

5.

A recomposição de eventuais perdas econômicas restou adstrita à esfera extrajudicial por meio da adesão voluntária do poupador ao Acordo Coletivo homologado no STF, impondo-se a improcedência da demanda.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e julgado prejudicado. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por HELDER FARIA VAREJAO em face de BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora afirmou ser titular de quatro contas de poupança mantidas junto à instituição financeira requerida e sustenta que, na implementação dos referidos planos, o banco aplicou indexadores incorretos, em descumprimento aos contratos de depósito e às normas vigentes à época, gerando prejuízos materiais. Alega que, embora tenha buscado extrajudicialmente os extratos bancários para comprovar os valores devidos, não obteve êxito, tendo a instituição financeira recusado a entrega dos documentos. Com base em documentos parciais (extratos para declaração de renda), o autor apresentou cálculos estimativos apontando um saldo devedor total de R$ 4.307,20.

Diante desses fundamentos, o autor pleiteou: (a) a concessão de prioridade na tramitação processual, nos termos do Estatuto do Idoso; (b) o reconhecimento da relação de consumo e a inversão do ônus da prova; (c) a condenação do banco réu ao pagamento das diferenças apuradas relativas aos Planos Verão e Collor I, acrescidas de correção monetária e juros; (d) a condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, sua ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, negou a existência de direito adquirido da parte autora à aplicação de índices específicos de correção monetária, alegando que as normas de direito econômico, por serem de ordem pública, possuem incidência imediata e não permitem a configuração de direito adquirido, caracterizando-se a situação apenas como expectativa de direito.

No tocante aos planos econômicos, o réu sustenta a legalidade de sua conduta, afirmando ter aplicado os índices ditados pelas Medidas Provisórias e leis vigentes à época (Plano Verão e Plano Collor), agindo, portanto, em estrito cumprimento de "ato do príncipe". Defende a ausência de responsabilidade civil subjetiva, destacando a inexistência de culpa ou dolo em suas ações. Por fim, a contestação impugna os cálculos apresentados pelo autor, aduzindo que foram realizados unilateralmente e sem rigor técnico, e requer a extinção do processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais e condeno o Requerido ao pagamento de correção monetária existente na conta poupança da Requerente de nº 9339.7579-7, no percentual de 21,87% em janeiro de 1991 (Plano Collor II) deduzidos os percentuais já considerados a título de correção monetária, por ocasião das restituições, com juros remuneratórios contratuais de 0,5 % ao mês e correção monetária pelo mesmo índice que remunera as cadernetas de poupança no dia 1º (primeiro) de cada mês, até a data do ajuizamento da ação, acrescidos dos expurgos antes citados. Outrossim, deverá este valor ser atualizado com correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação até a data do efetivo pagamento.

Com relação ao Plano Collor I, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, pelos motivos antes mencionados.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a prescrição do direito de ação. No mérito, defende a inexistência de direito adquirido à aplicação de índices de correção anteriores à vigência das normas editadas, argumentando que as medidas econômicas, por serem de ordem pública, possuem aplicação imediata. Alega, ainda, a legalidade de sua conduta ao aplicar os índices definidos pelas leis de regência e a ausência de responsabilidade subjetiva, por não ter agido com culpa ou dolo ao seguir determinações do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Por fim, reitera a impugnação aos cálculos apresentados pelo autor, requerendo a reforma total da decisão recorrida para julgar improcedentes os pedidos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em sede preliminar, o recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (gn).

Logo, aferir se a ré possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Quanto à prejudicial de prescrição arguida pela recorrente, verifico que não assiste razão à parte. A jurisprudência consolidada sobre a matéria estabelece que, nas demandas voltadas à impugnação de critérios de remuneração em cadernetas de poupança, o prazo prescricional aplicável à pretensão de recebimento das diferenças de juros remuneratórios e de expurgos inflacionários é vintenário. Tal entendimento fundamenta-se na natureza da ação, que versa sobre o próprio crédito principal, descaracterizando a tese de prescrição bienal ou quinquenal típica de acessórios. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA . ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELO IPC. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO . 1. "
É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública"
(REsp 1.147.595/RS, Rel . Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe de 06/05/2011). 2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no REsp 1.521 .875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015). 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ . 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 591635 DF 2014/0214142-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020) (gn).

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia reside na pretensão do autor, Helder Faria Varejão, de obter a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de diferenças de correção monetária em suas contas de caderneta de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos "Verão" (janeiro e fevereiro de 1989) e "Collor I" (abril e maio de 1990)

Quanto à matéria debatida, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do mérito relativo aos Temas 284 e 285 da Repercussão Geral e à ADPF 165. O entendimento firmado pela Corte Suprema possui efeito vinculante e, portanto, serve de baliza obrigatória para a análise da fundamentação jurídica apresentada e para o desfecho da presente lide.

No que tange ao mérito da causa, impõe-se observar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a matéria, reconheceu a constitucionalidade dos critérios de atualização monetária definidos pelas normas regulamentadoras dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

Conforme a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, não se reconhece direito adquirido à correção monetária baseada em índices expurgados que conflitem com as normas de ordem pública aplicáveis ao período. Nesse sentido, a Corte delimitou que, para as demandas ainda pendentes de trânsito em julgado, a percepção de eventuais valores a título de recomposição econômica pressupõe a adesão voluntária do poupador ao Acordo Coletivo homologado no bojo da ADPF 165.

A sentença recorrida, datada de 28 de outubro de 2010, encontra-se sob efeito de recursos pendentes de julgamento, o que afasta a hipótese de formação da coisa julgada material. À luz do microssistema de precedentes, a norma contida nos artigos 927, incisos I e III, e 1.040, inciso III, todos do Código de Processo Civil, impõe a aplicação obrigatória da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Destarte, o precedente vinculante deve incidir imediatamente sobre a lide, prevalecendo sobre a decisão de primeiro grau.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade dos critérios de correção monetária aplicáveis aos planos econômicos, retira o fundamento jurídico para o prosseguimento da cobrança compulsória das diferenças pleiteadas.

Dessa forma, diante da declaração de constitucionalidade dos planos discutidos nos presentes autos pelo Pretório Excelso, a manutenção da sentença de procedência mostra-se inviável. A improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe por força do art. 927 do CPC, que obriga os juízes e tribunais a observar as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade e em enunciados de repercussão geral.

Ressalte-se, contudo, que resta garantida à parte autora a possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF para o recebimento dos valores ali estabelecidos, no prazo adicional de 24 meses a contar da publicação da ata de julgamento dos recursos extraordinários paradigma. Para tanto, o poupador deve acessar o Portal de Acordos dos Planos Econômicos da FEBRABAN (www.pagamentodapoupanca.com.br) ou o site do CNJ e seguir os procedimentos para cadastro e envio de documentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos iniciais,
diante da declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 e Temas 284/285.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)